Tribunal: TJPA
Processo: 0800337-67.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800337-67.2020.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, NORTE AUTO PECAS LTDA, NCR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação dos réus para reformar sentença condenatória em ação de improbidade administrativa, ao fundamento de ausência de dolo específico, exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

2.

O Ministério Público alegou violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e do ato jurídico perfeito, sustentando a inaplicabilidade retroativa da nova legislação, com base no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente a exigência de dolo específico introduzida pela Lei nº 14.230/2021 em ações de improbidade administrativa em curso, sem trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral (ARE 843.989), firmou a tese de que a exigência de dolo para configuração de improbidade aplica-se imediatamente aos processos sem trânsito em julgado, sendo a retroatividade autorizada quando benéfica ao réu.

5. A conduta imputada ao ex-prefeito e às empresas agravadas não restou demonstrada como dolosa, tampouco se comprovou dolo específico dirigido à obtenção de resultado ilícito.

6. A jurisprudência do STF e STJ firmou-se no sentido de que a responsabilização por improbidade administrativa não se pode fundar em presunções ou falhas formais do procedimento licitatório, sem demonstração clara de conduta dolosa e voluntária.

7. Ausente a comprovação de dolo específico exigido pela nova redação legal, correta a reforma da sentença condenatória e o julgamento pela improcedência da ação de improbidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, aplica-se aos processos em curso sem trânsito em julgado da condenação, por se tratar de norma mais benéfica.

2. A responsabilização por improbidade administrativa exige demonstração concreta de dolo específico, não se admitindo presunção de ilicitude a partir de falhas formais na condução do procedimento administrativo ou licitatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021); CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Tema 1199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18/08/2022; STJ, REsp 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28890609), na qual conheci dos recursos de apelações e dei-lhes provimento, nos autos da
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Contra essa decisão, o Ministério Público insurgiu-se por meio do presente Agravo Interno, sustentando que a decisão agravada incorreu em violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal e do ato jurídico perfeito, ao aplicar retroativamente as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, em especial quanto à exigência de dolo específico.

O recorrente defende que o processo foi ajuizado e instruído sob a égide da legislação anterior, de modo que a aplicação retroativa das inovações legais afronta o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Destaca, ainda, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reforça a tese de vedação à aplicação retroativa de normas que fragilizam institutos jurídicos consolidados.

Sustenta que, mesmo após a reforma legislativa, as condutas descritas no art. 11 da LIA permanecem ínsitas à norma, tendo havido apenas alteração nas sanções previstas, razão pela qual a condenação dos réus deve ser mantida, com eventual adequação às penas compatíveis com a nova redação do art. 12.

Ao final, pugna pelo conhecimento do agravo e pela reconsideração da decisão monocrática agravada.

Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente manutenção da condenação proferida em primeiro grau, ajustando-se, se necessário, as penalidades aplicáveis. Por fim, requer-se a intimação dos recorridos para apresentação de contrarrazões.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 30368130 e ID nº 30532442).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que em 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento do ARE 843.989, que discutia a retroatividade de alguns dispositivos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade. Por maioria de votos, a tese fixada em repercussão geral (Tema 1199) foi a seguinte:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Inexistindo continuidade típico-normativa quanto ao inciso I do art. 11 da LIA, após a extinção promovida pela Lei 14.230/2021, há que se reconhecida a atipicidade da conduta, haja vista a retroatividade benéfica da norma, quanto às ações ajuizadas na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado.

Por oportuno, colaciono a ementa do ARE 843989, caso representativo da controvérsia:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.

[...] "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em conformidade com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que deve ser seguida por esta Corte Estadual, em observância à hierarquia das decisões judiciais e aos princípios da uniformidade, da estabilidade e coerência, consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como o disposto no art. 927, inciso III do diploma processual civil, é evidente que a nova exegese deveria ser aplicada ao caso em questão, de modo a incidir o novo regramento
quanto à necessidade de ser demonstrado o dolo específico na atuação do agente público, para ser configurada a conduta ímproba.

Acompanhando a tese já firmada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça assentou sua jurisprudência, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF). 2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada. 3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF. 4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento
. 6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Na mesma linha, este Tribunal de Justiça tem ancorado seu entendimento:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A nova redação da LIA (Lei nº 8.429/1992), dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a presença de dolo específico para caracterização de atos de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por culpa ou mera irregularidade. 4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que não se admite presunção de dolo e que o agente só pode ser responsabilizado mediante prova inequívoca de conduta dolosa com intenção deliberada de alcançar resultado ilícito. 5. A sentença condenatória se fundamentou em ilações genéricas sobre falhas na licitação e execução do contrato, sem demonstrar conduta consciente, voluntária ou vantajosa dos réus. 6. Os autos não contêm provas de que os apelantes tenham obtido qualquer proveito pessoal, tampouco evidenciam conluio com a empresa contratada ou envolvimento em fraude. 7. A ausência de perícia técnica e de individualização das condutas dos apelantes enfraquece a narrativa acusatória, revelando deficiências de controle e falhas administrativas, mas não dolo. 8. A mera condição funcional dos agentes não é suficiente para imputar-lhes responsabilidade por atos de improbidade, em respeito aos princípios do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica. [...] Tese de julgamento: 1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa exige demonstração clara e inequívoca do dolo específico do agente. 2. A mera presença em cargo público ou atuação técnica sem prova de intenção dirigida de causar dano ao erário não configura improbidade. 3. É inadmissível a condenação com base em presunções, suposições ou ilações desprovidas de lastro probatório robusto. 4. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, prejuízo efetivo e nexo de causalidade entre conduta e dano afasta a tipificação do art. 10 da LIA. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002501-10.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

Orientado pela interpretação conferida pelos Tribunais Superiores e pela iterativa jurisprudência desta Corte Estadual, reafirmo a exigência de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, incisos VIII e XII da LIA, bem como as condutas descritas no art. 11.

Na hipótese dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO não demonstrou que, efetivamente, e ex-prefeito municipal ANTÔNIO GUIMARÃES, enquanto ordenador de despesas, e em conluio com as empresas NCR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP e NORTE AUTO PECAS LTDA, praticou atos ou omitiu informações acerca de procedimento licitatório com vistas a fraudar o resultado do certame e promover a contratação, de forma privilegiada, das empresas.

O exame detido do conjunto probatório revela que as irregularidades destacadas na instrução do procedimento licitatório dizem respeito a falhas formais, mas sem prova concreta de ANTÔNIO DE NASCIMENTO GUIMARÃES que tenha agido com o intuito de causar prejuízo ao erário ou de beneficiar indevidamente a empresa contratada.

Do mesmo modo, em relação às empresas NCR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – EPP e NORTE AUTO PECAS LTDA, não há demonstração de que tenham concorrido de forma consciente para qualquer fraude ou que tenham se beneficiado de suposta simulação de competitividade. A simples participação em procedimento marcado por deficiências formais, sem prova de ajuste prévio ou proveito indevido, não configura improbidade administrativa.

As empresas NCR COMÉRCIO e NORTE AUTO PEÇAS realizaram os fornecimentos com base em ordens de compras e empenhos emitidos pela Administração Pública. A ausência de estimativas detalhadas de preços representa vício formal no planejamento da contratação. Contudo, a falha técnica na instrução do processo licitatório não comprova, de modo isolado, a existência de dolo.

A falha em comprovar a publicação adequada pode comprometer a ampla competitividade do certame, mas não evidencia, por si só, intenção deliberada de restringir o caráter competitivo. A responsabilização por improbidade exige a demonstração de que a omissão decorreu de vontade consciente de frustrar o caráter público da licitação ou de favorecer determinado concorrente.

Na espécie, não foi trazido aos autos qualquer indício de que a publicação tenha sido omitida com o objetivo de restringir a participação de interessados, sendo a falha atribuível a erro de procedimento ou deficiência de registro nos autos.

Não se evidencia nos autos a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, tampouco elementos que apontem para fraude premeditada no processo.

Reitero que o dolo genérico, antes suficiente, não mais autoriza condenação por improbidade, conforme orientação vinculante da Suprema Corte. E o prejuízo presumido —
in re ipsa
— também não subsiste como fundamento autônomo.

Não comprovado o dolo específico que a Lei nº. 14.230/2021 passou a exigir, com efeitos retroativos ao caso sem condenação com trânsito em julgado, à medida que se impôs foi a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/11/2025